Tribunal: TJDFT
Processo: 0753983-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753983-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 180092612, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento, in verbis: “Vistos etc. 1. É o caso de indeferir o pedido de tutela de urgência, com fundamento na Súmula 609 do STJ, que assim dispõe: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Com efeito, consta dos autos, especificamente do relatório médico acostado pela autora, que o diagnóstico de câncer data, ao menos, de 24 de novembro de 2020 e realizou tratamento até 03 de março de 2021. Todavia, somente em 30 de setembro de 2022, conforme consta na própria petição inicial, a autora ingressou no GDF-SAÚDE, omitindo tal doença preexistente, o que configura má-fé, afastando, portanto, a cobertura do plano de saúde. Assim, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a agravante-autora tem 72 anos e é portadora de “Câncer de Mama (CID-10 C50.9)” (id. 177917398, pág. 2). A agravante-autora anexou à petição inicial dos autos originários exames de sangue e de imagens para demonstrar a gravidade da enfermidade que a acomete, bem como o relatório emitido 6/11/23 pelo médico oncologista Dr. Douglas Manfroi de Souza, o qual possui o seguinte teor (id. 177917407): “A PACIENTE MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA É PORTADORA DE CANCER DE MAMA, CID 10 C50.9 QUADRANTE MAMA DIREITA EM 24/09/2020. EC II T2N1M0 IHQ RECEPTOR HORMONAL POSITIVO, HER 2 NEGATIVO. PÓS MONOPÁUSICA REALIZOU QT ADJUVANTE COM AC-T ATÉ 03/03/2021. ESTAVA EM ADJUVANCIA COM AROMASIN. RECIDIVA DO CANCER DE MAMA IDENTIFICADA EM CINTILO ÓSSEA E TOMOGRAFIAS ATUAIS EM OSSOS, PULMÃO, LINFONODOMEGALIA MEDIASTINAL. DIANTE DOS FATOS, PROGRESSÃO DE DOENÇA EM VIGÊNCIA DO AROMASIN, TEM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PALIATIVO DE PRIMEIRA LINHA COM VERZENIOS E FASLODEX POR TEMPO INDETERMINADO. TRATAMENTO APROVADO POR ANVISA E ROL DA ANS. DEVIDO AO ACOMETIMENTO ÓSSEO TEM TAMBÉM INDICAÇÃO DO XGEVA POR TEMPO INDETERMINADO. O MEDICAMENTO VERZENIOS NÃO FOI APROVADO PELO SEU PLANO DE SAÚDE, MAS O MESMO ENCONTRA-SE APROVADO POR ANVISA E ROL DA ANS, DIANTE DOS FATOS, SOLICITO REAVALIAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DO VERZENIOS. MEDICAMENTO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A PACIENTE, COM GANHOS DE SOBREVIDA GLOBAL, ISTO É, REDUÇÃO DA MORTALIDADE COM O MEDICAMENTO E NÃO HÁ MEDICAMENTO SUBSTITUTO PARA O MESMO. SEGUE DOSE: VERZENIOS 150 MG 12/12H POR TEMPO INDETERMINADO (ATÉ PROGRESSÃO OU TOXICIDADE)” A negativa de autorização de fornecimento da medicação para o tratamento prescrito foi por não estar previsto nas Diretrizes de Utilização do Plano de Saúde GDF – Saúde (177917411). O Decreto Distrital 27.231/06, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, dispôs em seu art. 19: “Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde.” O medicamento Verzenios (Abemaciclibe) é expressamente previsto na Resolução Normativa no 465/21, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, em seu Anexo II, item 64 - Terapia Antineoplásica oral para tratamento do câncer: “64. TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER Substância Localização Indicação Abemaciclibe Mama Tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo), em combinação com um inibidor da aromatase como terapia endócrina inicial; ou em combinação com fulvestranto como terapia endócrina inicial ou após terapia endócrina.” Ademais, de acordo com o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 465/21, a cobertura assistencial de que trata o plano-referência poderá ter exclusões assistenciais, dentre as quais não está contida suposta doença preexistente, alegação que poderá ser analisada posteriormente em cognição exauriente, observado o contraditório e a ampla defesa. Nesse ponto, aliás, é necessário destacar que a recusa do plano não está motivada na omissão de doença preexistente, como suscitado pelo Distrito Federal e acolhido pelo MM. Juiz na r. decisão, mas na ausência de previsão nas Diretrizes de Utilização do Plano de Saúde GDF – Saúde. Em suma, na presente sede de cognição inicial do processo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está presente, pois, conforme consta do relatório médico, o fármaco é de extrema importância para a agravante-autora, com ganhos de sobrevida global e redução do risco de mortalidade e porque não há outro para substituí-lo (id. 177917407, autos originários). Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao réu que forneça à autora, em 10 dias, o medicamento Verzenios 150mg, conforme prescrição médica (id. 177917407, autos originários). Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora